Tribunal: TRF3
Processo: 0000165-72.2018.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 1998-12-03

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE AFASTADA. DIREITO À APOSENTADORIA NA DER REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo

13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000165-72.2018.4.03.6345

RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JOAO CARLOS BARBOSA

Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, CLAUDIO DOS SANTOS - SP153855-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

[Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/1995]

Voto

[Voto-ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE AFASTADA. DIREITO À APOSENTADORIA NA DER REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PERÍODOS COMUNS RECONHECIDOS NA SENTENÇA NÃO CONSIDERADOS NA CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Síntese do acórdão (Id. 341248199)
.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do INSS, para a) afastar o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 03/12/1998 a 05/06/2001; b) afastar a determinação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora na DER; c) como consequência do acolhimento parcial do recurso, assegurar à parte autora a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para 23/02/2019.

Embargos de declaração da parte autora (Id.
342480743)
.
A parte autora alega que o acórdão padece de omissão. O vício estaria na desconsideração, na contagem do tempo de contribuição, dos períodos comuns de 01/06/1983 a 29/03/1984 e de 24/09/1985 a 30/01/1987. Argumenta que faz jus à concessão do benefício na DER, a despeito do provimento parcial do recurso do INSS.

Cabimento de embargos de declaração.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer ou integrar a decisão recorrida, eliminando erros materiais, obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas (Lei n. 9.099/1995 e CPC, art. 1.022).

Presença do alegado vício de omissão
. A sentença considerou na contagem do tempo de contribuição os períodos de 01/06/1983 a 29/03/1984 e de 24/09/1985 a 30/01/1987, trabalhados para Alcides Belluzo, anotados em CTPS, mas não constantes do CNIS. Embora
não
tenham sido considerados na contagem administrativa, a sentença abarcou tais períodos na contagem de tempo de contribuição acolhida em embargos de declaração (Id. 328889529). O INSS, por sua vez, não impugnou esse capítulo específico da decisão em seu recurso inominado. Desse modo, devem figurar na contagem de tempo de contribuição do acórdão, em razão da preclusão.

Contagem do tempo de contribuição.
Mesmo com a inclusão dos períodos de 01/06/1983 a 29/03/1984 e de 24/09/1985 a 30/01/1987, a parte autora não faz jus à aposentadoria na DER originária.

Porém, reafirmando-se a DER, o segurado preenche os requisitos para concessão da aposentadoria em
21/08/2016
, ainda no curso do processo administrativo (Id. 163922223, para. 64), conforme a contagem a seguir:

Juros de mora na reafirmação da DER.
Havendo reafirmação da DER, a incidência de juros de mora varia conforme a data de início do benefício reafirmada. Para parcelas vencidas até 08/12/2021, as possibilidades são: a) DIB entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda: incidência de juros de mora a partir da data de citação (TNU, Pedilef 0001824-92.2011.4.02.5051); b) DIB a partir do ajuizamento da demanda: incidência de juros de mora na hipótese de não implantação do benefício no prazo de 45 dias (STJ, Tema 995). A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a variação da taxa Selic, acumulada mensalmente, na forma prevista pela EC n. 113/2021, art. 3o. No presente feito, para as prestações acumuladas até 08/12/2021, aplica-se a hipótese “b”. Para as prestações posteriores, incide a taxa Selic acumulada mensalmente.

Em razão do exposto,
acolho os embargos de declaração da parte autora e, atribuindo-lhes efeitos infringentes:

a) condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER reafirmada, aos 21/08/2016;

b) condenar o INSS, ainda, ao pagamento das prestações vencidas desde a DIB ora fixada, corrigidas monetariamente e com a incidência de juros de mora nos termos do Manual de Cálculos vigente por ocasião da execução, e observado o disposto no presente voto.

Modificação da medida antecipatória de tutela.
Encaminhe-se ao INSS para que, em conformidade com a presente decisão, proceda à alteração do benefício concedido em sede de decisão antecipatória da tutela.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES
Relatora do Acórdão